Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-61.2025.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-61.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA SOARES FERREIRA ARAUJO - CPF: 907.964.541-91 (APELADO), BRUNO MIGUEL PERASSA DE MEDEIROS - CPF: 979.487.641-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGUROS. CONTRATAÇÃO REGULAR E EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. VALORES COMPATÍVEIS COM O MERCADO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para afastar a cobrança de tarifas e seguros, com restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da cobrança das tarifas de registro contratual e avaliação do bem; (ii) a validade da contratação de seguro prestamista e de acidentes pessoais; (iii) a possibilidade de restituição dos valores cobrados e o respectivo critério de devolução.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo (Súmula 297/STJ), o que não autoriza, por si só, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, vedado o controle de ofício (Súmula 381/STJ).

4. As tarifas de registro e avaliação são válidas, desde que haja prestação efetiva e valores razoáveis, conforme fixado no Tema 958 do STJ. No caso, a instituição demonstrou a efetiva realização dos serviços e a regularidade dos valores praticados.

5. Quanto aos seguros, o Tema 972 do STJ reconhece a ilicitude apenas se houver imposição da contratação. No caso, restou comprovada a manifestação expressa e apartada da consumidora, sem indícios de venda casada ou vício de consentimento.

6. Não subsiste a condenação à restituição de valores, tampouco a exclusão das tarifas e seguros regularmente contratados, impondo-se a reforma da sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de tarifas bancárias e seguros quando expressamente pactuados, com efetiva prestação dos serviços e valores compatíveis com os parâmetros de mercado.

2. A contratação facultativa de seguro prestamista, por instrumento próprio e com manifestação consciente do consumidor, não configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, I e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 381, 539 e 566; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); Tema 1076 (STJ); TJMT, Ap. Cív. 1023049-88.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da ação “Revisional” (Proc. nº 1000265-61.2025.8.11.0087), ajuizada por MARCIA SOARES FERREIRA ARAUJO em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a tarifa de registro do contrato, a tarifa de seguro e a tarifa de avaliação do bem, condenando o requerido à restituição simples dos valores reputados indevidos, com correção monetária e juros a partir do efetivo pagamento, admitida a compensação (cf. Id. nº 340870906).

O apelante afirma que a sentença merece reforma, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança das tarifas e seguros, por estarem expressamente pactuados, em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, notadamente os Temas 958 e 972.

Aduz que houve efetiva prestação dos serviços e que o registro do gravame/contrato foi comprovado por consulta em plataforma da B3/SNG, não se tratando de simples “tela sistêmica”.

Sustenta, ainda, que os seguros foram contratados de forma facultativa, por instrumentos apartados, inexistindo venda casada, e que eventual restituição, caso mantida, deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, com abatimento proporcional ao período de cobertura. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pugna pela aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais (cf. Id. nº 340870908).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 340870912).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

Alega a parte Apelante que as tarifas cobradas pelo banco (registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista) seriam legais, porquanto expressamente pactuadas, previstas em regulamentação do Conselho Monetário Nacional e respaldadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, sustentando, ademais, a efetiva prestação dos serviços e a regular contratação dos seguros em instrumentos apartados.

Já a parte Apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Contudo, a aplicação do CDC não implica na automática declaração de abusividade das cláusulas contratuais, sendo necessária a análise específica de cada uma delas, conforme preconiza a Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No caso em análise, a insurgência recursal volta-se contra a conclusão sentencial que determinou a exclusão da tarifa de registro do contrato, da tarifa de avaliação do bem e das tarifas/valores atinentes aos seguros, com condenação à restituição simples (cf. Id. nº 340870906).

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 958, firmou a tese de que é válida “a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”, ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado” e a “possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No presente caso, constata-se que os serviços de avaliação do bem e registro do contrato foram efetivamente prestados, conforme se depreende da documentação juntada aos autos, não havendo que se falar em abusividade por ausência de prestação do serviço (cf. Id. nº 340870897, 340870895 e 340870894).

Ademais, não se verifica onerosidade excessiva nos valores cobrados, que se mostram compatíveis com os praticados no mercado para serviços da mesma natureza.

No que concerne ao seguro prestamista, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972, estabeleceu que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Contudo, tal vedação não implica na ilegalidade da contratação de seguro quando há liberdade de escolha por parte do consumidor.

No caso em análise, verifica-se que a contratação do seguro prestamista (cf. Id. Nº 340870896, pág. 09) e Seguro Acidentes Pessoais (cf. Id. nº 340870896, pág. 13) ocorreu mediante manifestação livre e consciente da parte autora, que assinou proposta específica para tal finalidade, em instrumento apartado do contrato de financiamento, demonstrando ciência inequívoca quanto à contratação do serviço.

Não há, portanto, elementos que indiquem a ocorrência de venda casada ou imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do financiamento.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe o seguinte sobre essa modalidade de seguro, inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, questionando a abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas e seguros, com pedido de repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2.

Definir se há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; se os juros remuneratórios e encargos contratuais são abusivos; se houve venda casada na imposição de seguros e serviços adicionais; e se as tarifas cobradas são legais e proporcionais.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento liminar de improcedência se fundamenta no art. 332 do CPC, aplicável quando o pedido contraria súmulas e precedentes de recursos repetitivos dos tribunais superiores.

4.

Taxa de 1,95% ao mês não configura abusividade, encontrando-se dentro dos parâmetros da média de mercado divulgada pelo BACEN (1,96% ao mês), conforme entendimento do REsp 1.061.530/RS.

5.

Válida a pactuação expressa de capitalização mensal em cédula de crédito bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, inciso I, e Súmula 539 do STJ.

6.

Legítimas as cobranças de tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e tarifa de registro de contrato (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), quando expressamente pactuadas e com efetiva prestação dos serviços, observados os parâmetros de mercado.

7.

Não configurada venda casada quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores, conforme Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida

Tese de julgamento: São válidas as cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário que estipulem juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado, capitalização mensal expressa, tarifas bancárias autorizadas pela regulamentação e seguro prestamista contratado facultativamente, quando não demonstrada abusividade concreta ou onerosidade excessiva.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 332, 85, § 2º e 487, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 381, 539 e 566/STJ; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); ADI 2.591/STF.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - Apelação Cível nº 1023049-88.2024.8.11.0015, julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Importante ressaltar que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado não caracteriza, por si só, venda casada, tratando-se de prática comum no mercado que visa facilitar o pagamento pelo consumidor, desde que este tenha sido devidamente informado e tenha manifestado sua concordância, como ocorreu no presente caso.

Diante desse contexto, não subsiste a manutenção das exclusões determinadas na origem, tampouco a condenação à restituição dos valores, devendo ser reconhecida a validade das tarifas e dos seguros questionados, porquanto comprovada a pactuação e, no caso concreto, a efetiva prestação dos serviços e a contratação facultativa em instrumentos próprios (cf. Id. nº 340870897, 340870895, 340870894 e 340870896).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais)
, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil e no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, considerando se tratar de valor da causa muito baixo,
mantida a suspensão da exigibilidade a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026